Tribunal: TJDFT
Processo: 0722216-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722216-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CAMILA MONTEIRO DE MATOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 235.873.267, dos autos originários) proferida pelo Douto Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga - DF, nos autos da Ação de Indenização, autuada sob o número: 0711625-26.2025.8.07.0007, movida por CAMILA MONTEIRO DE MATOS em desfavor do ora agravante BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, proferida nos seguintes termos: “Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por CAMILA MONTEIRO DE MATOS em face de BANCO DE BRASÍLIA SA, partes qualificadas nos autos. A autora narra, em breve síntese, que vem sendo vítima de descontos indevidos por parte da instituição financeira requerida mesmo sempre tendo pago suas dívidas integral e tempestivamente, motivo pelo qual ajuizou a ação No 0714121-62.2024.8.07.0007 com o objetivo de cessarem os descontos. Defende que em razão do ajuizamento da ação vem sofrendo retaliações por parte da instituição, inclusive com a exigência por parte da gerência que a autora desista da ação anteriormente ajuizada, fatos que ocasionaram o cancelamento unilateral do cheque especial, bloqueio integral de seu salário e provisionamento em sua conta corrente. Requer, em sede de tutela antecipada de urgência, que seja a Ré intimada a devolver, imediatamente, para a conta corrente da Autora (Conta Corrente n. 078.017.669-3, da Agência 078), a integralidade dos valores comprovados como verbas salariais alimentares, no montante de R$ 4.619,15 (quatro mil, seiscentos dezenove reais e quinze centavos), bem como para que não proceda com a retenção/débito/bloqueio indevido e direto de valores dos futuros pagamentos da verba salarial do Autor, os quais são creditados pela instituição empregadora (GDF) na conta ora indicada. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifico presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada de urgência. A probabilidade do direito restou devidamente demonstrada, uma vez que por meio dos documentos de ID. 235796302, 235796303 e e , a parte autora logrou êxito comprovar os valores que recebe a título de salário, bem como o bloqueio relativo à integralidade de seu salário no mês de maio deste ano. O perigo de dano é evidente, uma vez que o bloqueio integral do salário promovido afronta o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição da República), já que o deixa sem condições de prover a sua subsistência. Por outro lado, ainda que não tivesse ocorrido o bloqueio integral dos valores recebidos, não restou esclarecido a que título ocorreram os descontos, qual seu limite e se há previsão contratual e autorização para o débito de quaisquer valores diretamente na conta da parte autora, de modo que se faz necessária a utilização do poder geral de cautela para determinar a suspensão total dos referidos descontos, uma vez que o bloqueio integral do salário é medida abusiva que não pode ser mantida e, a princípio, não existe autorização do consumidor para efetivar quaisquer descontos em sua conta salarial. Outrossim, considero que a conduta da parte requerida, de bloquear a integralidade dos valores recebidos pelo autor no último mês é evidentemente abusiva, uma vez que deixa a consumidora sem meios de promover a própria subsistência, e ainda que haja autorização para desconto em conta corrente, o que depende de instrução probatória em cognição exauriente, não é possível ao credor deixar o devedor em situação de miséria e extrema fragilidade econômica, neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. RETENÇÃO INTEGRAL DO VENCIMENTO. CONDUTA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA ABATIDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. DISCUSSÃO DO QUANTUM. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO. 1. A presente discussão versa a respeito de contratos de empréstimo ajustados com previsão de desconto em conta corrente onde depositada a verba salarial auferida pelo tomador. 1.1. Sobre a limitação de empréstimos, as modalidades de empréstimo consignado em folha de pagamento e empréstimo com desconto das prestações em conta corrente não se confundem, pois constituem espécies contratuais distintas.2. Constitui dever do Poder Judiciário, quando provocado, proceder com o adequado controle dos contratos de empréstimo firmados com as instituições financeiras a fim de se evitar que abusos possam ser praticados no momento do débito na conta do correntista. 2.1. Tratando-se de contratos de mútuo com cláusula autorizativa de débito direto em conta onde o consumidor recebe verbas de natureza salarial, mostra-se abusiva a conduta da instituição financeira que retém integralmente os rendimentos laborais do mutuário, o que afronta o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição da República), já que o deixa sem condições de prover a sua subsistência.2.2. Reconhecida a conduta abusiva, deve-se deferir a retenção somente de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do mutuário, excluídos os descontos obrigatórios de sua base de cálculo. 3. Não há que se falar em devolução em dobro quando não restar configurado nos autos qualquer violação ao princípio da boa-fé na conduta inicial do banco réu de descontar na conta corrente do autor as parcelas contratadas. 3.1. Outrossim, não é devido à devolução dos valores na forma simples, haja vista que os valores efetivamente retidos pelo banco réu são devidos, e o requerido à época dos descontos agiu dentro dos termos do contrato entabulado, no qual houve a autorização do autor para os débitos em conta corrente. 4. A retenção pelo Banco do salário integral do correntista para pagamento de empréstimos não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação, principalmente porque tal conduta priva o consumidor de arcar com as suas necessidades básicas. 5. Recurso da parte autora conhecido e não provido. 6. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido.(Acórdão n.1135812, 07163403120188070016, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, conforme narrado e comprovado por meio do ID 235722072, a gerência da agência bancária vem exigindo que a autora desista da ação anteriormente ajuizada, com a finalidade de coagir a autora, restando claro que o autor não mais concorda com a eventual autorização de descontos em sua conta corrente, devendo lhe ser assegurado o direito potestativo de cancelar a anterior autorização para desconto em conta, consoante o disposto no art. 6o, da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, o qual leciona que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A autorização para descontos diretamente em conta não tem caráter irrevogável e irretratável, sendo direito potestativo do correntista o cancelamento a qualquer tempo, mediante simples solicitação do titular (Resolução no 4.771/BACEN/2019). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1644511, 07319695420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está no prejuízo de se aguardar a decisão final, tendo em vista que os débitos permanecerão sendo realizados diretamente na conta do autor o que pode prejudicar a sua subsistência, uma vez que após os descontos o salto remanescente não é suficiente para a sua subsistência digna. Por outro lado, inexiste dano à parte ré, uma vez que o autor permanecerá responsável pelo pagamento dos empréstimos, de forma que poderá buscar eventual satisfação do crédito pelas vias ordinária, em caso de inadimplemento. Desta forma, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, para determinar que a parte requerida a devolver, no prazo de 48 horas, para a conta salário da Autora (Conta Corrente n. 078.017.669-3, da Agência 078), a integralidade dos valores comprovados como verbas salariais alimentares, no montante de R$ 4.619,15 (quatro mil, seiscentos dezenove reais e quinze centavos), sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil), bem como para se abster de promover qualquer retenção futura de salário da parte autora, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada retenção indevida, até ulterior decisão deste juízo. Considerando-se os fatos narrados na petição inicial e ante a natureza do direito controvertido, entendo não ser provável a conciliação entre as partes, de modo que fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia, atentando-se que a citação ocorrerá via sistema, por se tratar de Parceiro Eletrônico adepto ao Domicílio Judicial Eletrônico. CONFIRO A ESSA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Taguatinga – DF, em 15/05/2025, às 13:12:04 hs. FERNANDA D AQUINO MAFRA Juíza de Direito” O banco réu, ora agravante, recorre da decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, a ausência de resistência do réu, ora agravante, BRB no cumprimento da decisão que possa ensejar a fixação de multa. Afirma ser necessário o afastamento da aplicação da multa posto que o agravante BRB, por meio de seus prepostos, não deixou de envidar esforços para o atendimento da ordem judicial. Assevera que não há justificativa para arbitramento de multa, ainda mais em valor tido por exorbitante, principalmente ao se considerar o valor do débito objeto da ação. Discorre que a aplicação de penalidade de multa diária só deverá ser feita posteriormente, desde que haja efetiva recalcitrância da parte obrigada. Requer a concessão, em caráter liminar, de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito requer a reforma definitiva da r. decisão agravada com o afastamento da previsão de aplicação de multa ou, alternativamente, que a multa seja reduzida, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Certificado no Id. 72.629.025, o recolhimento do preparo recursal. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Preparo recolhido. Recurso tempestivo. Dispõe o art. 1.019, Inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou incerta reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A questão controvertida discutida no presente recurso cinge-se à possibilidade de cominação de penalidade de multa e arbitramento do seu valor, em caso de descumprimento da ordem judicial proferida em sede de antecipação da tutela de urgência ou; alternativamente, na necessidade da redução do valor arbitrado. Neste sentido, não vislumbro, nesta fase de cognição inicial sumária, a probabilidade do direito invocado pelo agravante; considerando que a cominação de multa diária é admissível como meio de efetivação da tutela provisória deferida pelo juízo, nos termos do disposto no art. 297 do CPC. A cominação de multa, como mecanismo indutor do cumprimento da obrigação de fazer é plenamente compatível com a tutela provisória de urgência concedida para determinar que o banco réu, ora agravante, restitua, no prazo de 48 horas, para a conta bancária da autora, ora agravada, a integralidade dos valores relativos a verbas salariais alimentares, bem como se abstenha de promover qualquer retenção futura do salário da parte autora, ora agravada; a teor do que prescrevem os artigos 519, 536, caput e § 1o, e 537, caput, do Código de Processo Civil. Assim, por sua própria natureza e finalidade, a multa não pode ser previamente limitada quanto à sua incidência ou quanto ao seu valor, sob pena de enfraquecer o seu potencial de coerção, consoante a inteligência dos artigos 497, 500, 536, § 1o, e 537 do Código de Processo Civil. Ademais, caso não queira sujeitar-se ao pagamento da multa, basta o banco agravante cumprir fiel e integralmente a ordem judicial que não ostenta dificuldade de efetivação por parte da instituição financeira, que por sua vez dispõe de diversos meios para a imediata realização da medida judicial determinada, conforme o banco agravante inclusive afirma já ter sido feito; não se justificando, portanto, qualquer procrastinação no seu cumprimento. Quanto ao valor arbitrado para multa, também não vislumbro, nesta fase inicial de cognição sumária, que este seja desarrazoado ou desproporcional, estando ele condizente com a natureza da obrigação a ser cumprida. Cito precedentes do Eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FACEBOOK. PÁGINA EXCLUÍDA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A TERMOS DE USO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Não merece reparos a decisão que deferiu a tutela de urgência, constatado possível abuso de direito por parte da rede social, que excluiu a conta da autora sem comprovação de prévio aviso e sem exposição da violação ocorrida, no caso concreto, aos termos de uso da plataforma. 2. As astreintes configuram cominação atinente aos poderes coercitivos conferidos ao magistrado visando a compelir a parte a cumprir obrigação de fazer, nos termos do artigo 139, IV, do CPC. 3. Não há que se falar em exclusão ou minoração, quando se constata que o valor das astreintes se revela condizente com a natureza do direito violado e plenamente razoável, considerando a capacidade econômica do réu. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1.810.648, Proc.: 0746087-98.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 16/02/2024.)” Grifei. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. MULTA DIÁRIA. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela provisória de urgência a pessoa necessitada que demonstra, no plano da cognição sumária, que o medicamento prescrito pelo médico assistente, conquanto não incorporado pelo SUS, é registrado na ANVISA e se mostra imprescindível ao tratamento da grave doença diagnosticada, dada a inexistência de alternativas na dispensação oficial. II. A cominação de astreintes, como mecanismo indutor do cumprimento da obrigação de fazer, é plenamente compatível com a tutela provisória de urgência concedida para impor o fornecimento do medicamento, a teor do que prescrevem os artigos 519, 536, caput e § 1o, e 537, caput, do Código de Processo Civil. III. Atende ao critério da razoabilidade a multa fixada para o cumprimento da obrigação de fazer que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do adimplemento do preceito cominatório. IV. Por sua própria natureza e finalidade, a multa não pode ser previamente limitada quanto à sua incidência ou quanto ao seu valor, sob pena de enfraquecer o seu potencial de coerção, consoante a inteligência dos artigos 497, 500, 536, § 1o, e 537 do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1.997.333, Proc.: 0739261-22.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025.)." Grifei. Desta forma, com base nas razões expostas e considerando a ausência dos requisitos ensejadores de sua concessão, INDEFIRO o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo à r. decisão vergastada conforme requerido pelo banco réu, ora agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar, as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presentedecisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 02 de julho de 2025 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora